Tribunal: STJ
Processo: 1037034-61.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006561 - SP(2025/0290956-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - SP074304
JOSÉ ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
RENATA CHIAPARINI - SP357691
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADA
: PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE
FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 07591758-b96a-4e16-9aa9-41cd028416a3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006561 - SP (2025/0290956-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - SP074304
JOSÉ ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
RENATA CHIAPARINI - SP357691
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
ADVOGADA
: PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N.
7
DO
STJ.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA
DE IMOVEIS LTDA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por
meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 1923-1924).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
veiculados na ação anulatória de autuação ajuizada pela ora Agravante (fls. 1749-1753).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação (fls. 1810-1827).
A propósito, a ementa do referido julgado (fls. 1811-1812):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTUAÇÃO. I. Caso em Exame: Ação Anulatória de Autuação com Pedido de
Tutela de Urgência visando a anulação de multa aplicada por infrações consumeristas
Documento eletrônico VDA53922494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 4272e43e-ea98-4b78-a8cb-35c5df3696a6

ou redução do valor da multa. II. Questão em Discussão: A questão em discussão
consiste em: (i) ilegitimidade passiva da apelante; (ii) legalidade da cobrança da taxa
SATI; (iii) ocorrência de infração ao
do CDC; (iv) desproporcionalidade da
art. 31
multa aplicada. III. Razões de Decidir: em se tratando de relação de consumo,
responsabilidade é solidária de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de
fornecimento, o que justifica a legitimidade passiva da apelante. Precedentes.
Cobrança da taxa SATI foi considerada abusiva conforme precedente do STJ (Tema
938). Infração ao
do CDC foi confirmada, pois a apelante deveria ter os
art. 31
documentos necessários para consulta pelos consumidores. Multa calculada conforme
critérios legais, considerando as atenuantes e agravantes, ausente ofensa aos princípios
da razoabilidade de proporcionalidade. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido,
para manter a sentença que julgou improcedente a ação, por ausência de ilegalidade ou
irregularidade na autuação.

Sustentou a parte recorrente, nas razões do apelo nobre (fls. 1832-1844),
contrariedade aos arts. 371, 489, § 1o, inciso III, do
bem como aos arts. 7o,
CPC/2015;
parágrafo único, 31,
, e 57 do Código de Defesa do Consumidor.
caput
Alegou que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada.
Ponderou que, na hipótese dos autos, é de rigor reconhecer a ilegitimidade
passiva
da ora Agravante, na medida em que não foi comprovada a participação
ad causam
daquela nas infrações que lhe foram imputadas, nem integra relação jurídica que possa
alicerçar responsabilidade solidária com as demais fornecedoras. Assim, aduz que (fl.
1840):

NÃO é parte nos contratos atinentes à prestação de serviços de assessoria
técnico-imobiliária (taxa SATI), de modo que os contratos de prestação de serviços de
assessoria que fundamentaram a condenação da Recorrente foram firmados por pessoa
jurídica diversa, qual seja a empresa SATI – Assessoria Técnica e Documental
LTDA., que possui personalidade jurídica, administração e patrimônio distintos da
pessoa jurídica da Recorrente.

Pugnou, subsidiariamente, pela redução do valor da multa aplicada, porquanto a
fixação desse montante não foi levada a efeito com obediência ao princípio da
proporcionalidade, nem foram sopesados os critérios de gravidade da infração, vantagem
eventualmente auferida e condição econômica do infrator.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1850-1880).
O recurso especial não foi admitido (fls. 1882-1884).
Foi interposto agravo (fls. 1886-1901).
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 1923-1924).
Documento eletrônico VDA53922494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 4272e43e-ea98-4b78-a8cb-35c5df3696a6

Assevera a parte agravante,
(fls. 1929-1936), que,
no presente agravo interno
ao contrário do consignado na decisão agravada, nas razões do agravo em recurso especial,
foram impugnados todos os fundamentos do provimento judicial que não admitiu o apelo
nobre na origem.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 1958).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não admitiu o apelo nobre com
esteio na seguinte fundamentação:
ausência de contrariedade ao
do
a)
art. 489
CPC/2015;
inexistência de malferimento a dispositivo legal; e
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
b)
c)
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se insurgir,
especificamente, contra a fundamentação relacionada à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada". Ilustrativamente:

Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do teor
do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no
acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes
que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que
Documento eletrônico VDA53922494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 4272e43e-ea98-4b78-a8cb-35c5df3696a6

configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015) A
propósito:

Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar
o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados
no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a
eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.790.197/SP,
1o/7/2021).
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021,
DJe de
)
30/4/2021.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA53922494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 4272e43e-ea98-4b78-a8cb-35c5df3696a6

específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:52
Código de Controle do Documento: 4272e43e-ea98-4b78-a8cb-35c5df3696a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.561 / SP
Número Registro: 2025/0290956-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10370346120228260053 1273726473
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - SP074304
JOSÉ ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
RENATA CHIAPARINI - SP357691
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORA : PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA - SP074304
JOSÉ ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
RENATA CHIAPARINI - SP357691
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Documento eletrônico VDA54469930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 789bb789-982d-48a3-bbfa-abf4daf79f3b

PROCON
ADVOGADA
: PAULA BOTELHO SOARES - SP161232
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: 789bb789-982d-48a3-bbfa-abf4daf79f3b